Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação. Recurso. Falta de interesse. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que não admitiu apelação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é admissível apelação de decisão que homologa acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir
3. Feito acordo de não persecução penal, que observou as formalidades e requisitos exigidos, e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao recorrente, que as aceitou, na presença de seu defensor, não tem ele interesse em recorrer da decisão que o homologou.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 28-A do CPP; art. 76, § 5o da L. 9.099/95.